Tribunal: TJPA
Processo: 0051521-77.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0051521-77.2015.8.14.0006

APELANTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA

APELADO: JOAO JORGE SOARES ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0051521-77.2015.8.14.0006

APELANTE:
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA

APELADO:
JOAO JORGE SOARES ROCHA

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA: AÇÃO REVISIONAL DE SEGURO DE VIDA COM PEDIDO LIMINAR- MÉRITO – ERRO IN PROCEDENDO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM – PRECLUSÃO – APLICAÇÃO DO CDC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Sentença de procedência. Revisional de seguro de vida. Alegação de necessidade de produção de provas, especialmente de natureza atuarial. Ausência de pedido no juízo de origem. Preclusão.

2.

CDC. Não comprovação de ciência por parte do recorrido de todas as disposições constantes das cláusulas contratuais.

3.

Pedido de aplicação de multa por litigância de má fé suscitada em contrarrazões. Inocorrência.

4.

Recurso Conhecido e Desprovido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, tendo como apelante
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA
e

apelado
JOAO JORGE SOARES ROCHA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual, em conhecer da
APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, na forma expendida no voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0051521-77.2015.8.14.0006

APELANTE:
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA

APELADO:
JOAO JORGE SOARES ROCHA

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
A
PELAÇÃO
interposto por
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA
,

inconformada com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE SEGURO DE VIDA COM PEDIDO LIMINAR
, ajuizada contra si por
JOAO JORGE SOARES ROCHA
, ora apelado, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Narrou a inicial que o autor que contratou junto à requerida, Plano de Benefício na modalidade pecúlio em 17/03/1976, tendo migrado, por iniciativa da requerida, em 23/11/1992 para o “Plano Melhor”, assinando proposta de inscrição vinculada ao contrato anterior, salientando que não recebeu documento intitulado “Seus Direitos e Obrigações”, contendo o regulamento do plano.

Acrescentou que o valor da contribuição mensal foi reajustado, enquanto o benefício sofreu decréscimo inversamente proporcional, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

O réu apresentou contestação (ID 6999878).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 6999891), que julgou procedente os pedidos esposados na inicial, para determinar a obrigação de fazer no sentido de que a requerida atualizasse o valor do benefício decorrente de contrato entabulado entre as partes objeto deste litígio, obedecidos os índices delimitados pelo Governo.

Consta ainda no
decisum
a condenação do requerente ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% (dez por cento), com exigibilidade suspensa, tendo em vista o deferimento da gratuidade processual.

A ré apresentou embargos de declaração (ID 6999891, pág. 6 e segs.), os quais foram conhecidos e acolhidos (ID 6999892), a fim de reconhecer as omissões, passando a constar da parte dispositiva:

Diante do exposto, julgo procedente o pedido elencado na inicial para determinar a obrigação de fazer, no sentido de que a requerida atualize o valor do benefício e também o valor da contribuição, ambos decorrentes do contrato entabulado entre as partes deste litígio, com obediência aos índices históricos para cada época pertinente e todos fixados de acordo com as normas da SUSEP, seja o IPC no IGP/M apurado pela FGV ou outro fixado por este órgão referido, para que haja equilíbrio econômico-financeiro e atuarial. Os valores devem ser apurados em liquidação de sentença por técnico atuarial independente.

Inconformada,
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA
interpôs recurso de Apelação (ID 6999893), arguindo a ocorrência de
error in procedendo
por cerceamento de defesa, refutando a possibilidade de julgamento antecipado da lide no caso concreto ante a necessidade de perícia atuarial.

Aduz ainda que o apelado foi cientificado sobre as cláusulas e dispositivos contratuais, inexistindo violação aos ditames legais, pugnando pela reforma da sentença.

Em contrarrazões (ID 6999894), o apelado pugna pela condenação do recorrente em litigância de má fé, e no mérito, pelo desprovimento do recurso manejado.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

A Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer, aduzindo a inexistência de interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID 7216732).

Considerando a natureza da lide, determinei a intimação das partes acerca da possibilidade de conciliação (ID 7228385), a qual restou infrutífera, conforme petição ID 8009808.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Consta das razões recursais deduzidas pelo ora apelante que o magistrado incorreu em erro ao julgar antecipadamente a lide, asseverando que seria necessária a produção de prova atuarial no caso em comento, pugnando pela anulação da sentença ora vergastada.

Da análise dos autos, observa-se que
no ID 6999889, pág. 7 o douto julgador determinou que as partes fossem intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir, oportunidade em que a empresa recorrente atravessou petição ID 6999889, pág. 9, afirmando que não desejava produzir quaisquer provas, ensejando o despacho ID 6999889, pág. 15, em que o juízo de piso informou que procederia ao julgamento antecipado da lide, com a intimação das partes para apresentarem memorais.

Desse modo, tem-se que o direito do recorrente de requerer a produção de provas restou precluso, não sendo o apelo a oportunidade específica para esse fim, de sorte que foi oportunizado a parte a especificação de provas, momento em que tal pretensão deveria ter sido levantada, ao passo que o silêncio da parte nesse contexto equivale à desistência implícita.

Nessa direção, vejamos os julgados:

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PEDIDO ALCANÇADO PELA PRECLUSÃO – DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - NÃO CUMPRIMENTO – PRAZO SUPLEMENTAR, INCLUSIVE, TRANSCORRIDO "IN ALBIS" – DIREITO DISPONÍVEL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – NEGATIVA MANTIDA. Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça à empresa executada ao argumento de que deixou transcorrer os prazos concedidos para manifestação sem comprovar sua hipossuficiência. Pedido de realização de prova pericial precluso pela ausência de pagamento da despesa e não demonstração da hipossuficiência financeira. Recurso que não enfrenta a "ratio decidendi" da decisão impugnada, a flagrante preclusão do pedido pela sua inércia, se limitando a alegar que faz jus à justiça gratuita. Recurso ao qual se nega provimento. Negativa da gratuidade mantida e preclusão do pedido de realização de prova pericial reconhecida. Efeito suspensivo levantado. (TJ-SP - AI: 21538605520218260000 SP 2153860-55.2021.8.26.0000, Relator: Nuncio Theophilo Neto, Data de Julgamento: 11/03/2022, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC)- AÇÃO DE COBRANÇA - PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL REQUERIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO - INSURGÊNCIA DO RÉU. 1. No tocante à alegada violação dos artigos 165, 458 e 535, inciso II, do CPC, não assiste razão ao recorrente, porquanto clara e suficiente a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para o deslinde da controvérsia, revelando-se desnecessário ao magistrado rebater cada um dos argumentos declinados pela parte. 2. Aplica-se o óbice da Súmula 211/STJ na hipótese em que a Corte local não tenha emitido juízo de valor sobre o conteúdo normativo dos artigos apontados como afrontados nas razões do recurso especial, ainda que haja a oposição de embargos de declaração. 3. Este Tribunal Superior consolidou o entendimento de que a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a produção da prova, ou pelo autor, quando requerido por ambas as partes ou determinado de ofício pelo juiz, tendo em vista que será ressarcido no caso de sair vencedor. 4. O ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, que possibilita ao juiz a apreciação livre das provas colacionadas aos autos, podendo formar a sua convicção a partir de outros elementos ou fatos constantes dos autos, razão pela qual pôde o magistrado, livremente e em observância ao aludido preceito principiológico, indeferir as provas que entender impertinentes à solução da demanda. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 202815 MG 2012/0145165-2, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 02/02/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2016).

Noutra ponta, importante consignar que
a relação jurídica havida entre as partes está amparada pelo
Código de Defesa do Consumidor
, de sorte que, tratando-se de relação de consumo, ao caso em apreço incidem os arts.2º

e
3º
, §2, ambos do
CDC
, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor dos serviços, nos termos do art. 14 do mesmo diploma legal, independentemente da indagação de culpa por força da teoria do risco criado, entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.

Somado a isso, tem-se que o dever de informação é de responsabilidade da recorrente, especialmente relativo as disposições constantes das cláusulas contratuais, ônus que lhe cabia e, que não se desincumbiu, razão pela qual a sentença merece ser mantida em sua integralidade.

Por fim, em relação ao pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé formulado pelo recorrido em sede de contrarrazões, importante destacar que para haver a referida condenação se faz necessário que a conduta da parte se enquadre numa das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, entravando o trâmite processual.

In casu
, tenho que a seguradora não incorreu em nenhuma destas hipóteses previstas no artigo acima citado, uma vez que o recurso em tela não se mostra manifestamente protelatório, porquanto a parte tem a faculdade de recorrer ao Judiciário, perante uma circunstância que se apresenta adversa, não podendo esta ser apenada pelo exercício do seu direito.

É o entendimento:

APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA – SENTENÇA "ULTRA PETITA", POSTO QUE NÃO HOUVE PEDIDO DE CONCESSÃO LIMINAR DE DESPEJO – VÍCIO QUE COMPORTA CORREÇÃO, NÃO SENDO O CASO DE NULIDADE DA SENTENÇA – MERA ADEQUAÇÃO AO LIMITE DO PEDIDO INICIAL – RECURSO, NESTA PARTE, PROVIDO. APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA – ALEGAÇÃO NO SENTIDO DE AUSÊNCIA DE RELAÇÃO LOCATÍCIA – DESCABIMENTO – PROVAS QUE INDICAM A EXISTÊNCIA DE CONTRATO VERBAL, TENDO SIDO EFETUADOS DIVERSOS PAGAMENTOS EM CONTA CORRENTE – ALEGAÇÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS COM TERCEIRA PESSOA QUE NÃO AFASTA A PRETENSÃO INICIAL, POIS AUSENTE REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA ADEMAIS, DE PROVA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO RECLAMADO – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIRA O LOCATÁRIO – EXEGESE DO ARTIGO 333, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – RECURSO, NESTA PARTE, IMPROVIDO.
(TJ-SP - APL: 00042243820098260366 SP 0004224-38.2009.8.26.0366, Relator: Azuma Nishi, Data de Julgamento: 20/10/2015, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2015)

Assim, não vislumbro a prática pela apelante de quaisquer condutas descritas no artigo acima transcrito, ao passo que está apenas exercendo o direito que lhe é constitucionalmente garantido no artigo 5º, inciso XXXIV e XXXV, da Constituição Federal, segundo o qual protege o direito de petição da parte e consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo a sentença proferida pelo juízo da
2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua em todos os seus termos.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 13/04/2022